Tribunal: TJSP
Processo: 2241753-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Pleito de progressão de regime. Alegado excesso de prazo. Não acolhimento. Providências pertinentes que foram devidamente adotadas pela Autoridade Coatora. Tramite regular do feito. Ausência de ilegalidade ou teratologia in casu. Habeas Corpus que não deve funcionar como modo de aceleração de demandas em sede de execução. Ordem não conhecida.